Tribunal: TJES
Processo: 5002975-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002975-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MICHELE VIVIANE BATISTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por administradora de consórcios, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude na liberação de crédito, com retificação, de ofício, do termo inicial da correção monetária para a data do efetivo crédito indevido a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado e a possibilidade de sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

4. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Já a obscuridade ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação.

5. Não há omissão ou obscuridade quando à titularidade da conta, pois o acórdão consignou que, embora constasse o nome da autora no comprovante, o valor não ingressou em sua esfera de disponibilidade fática, tendo sido creditado em conta aberta mediante fraude, reconhecida por laudo técnico que apontou falsidade da assinatura.

6. Não há omissão ou obscuridade quanto ao descumprimento do dever de guarda, sigilo e proteção de dados, pois o acórdão consignou expressamente que, uma vez utilizados dados necessários ao resgate do crédito por meio fraudulento, compete à administradora, na qualidade de fornecedora do serviço e detentora das informações sensíveis do consumidor, adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes.

7. Não há omissão ou obscuridade quanto a retificação, de ofício, do termo inicial da correção monetária, eis que o acórdão expressamente consignou que a matéria relativa a juros e correção monetária possui natureza de ordem pública, podendo ser apreciada inclusive de ofício. Além disso, a decisão indicou de forma clara a razão da alteração de ofício, fundada no fato de que o valor tornou-se indevidamente indisponível à demandante na data em que foi creditado ao terceiro, sendo este o marco adequado para incidência da atualização monetária.

8. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes.

9. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.013.144/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022; STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, djE DE 5/12/2019; AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, mantendo a sentença que condenou a ora apelante, na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MICHELE VIVIANE BATISTA, apenas retificando o termo inicial da correção monetária referente ao desembolso, para 14 de fevereiro de 2019, ao fundamento de que o valor deve ser retificado para a data em que foi creditado o valor indevidamente ao terceiro, momento em que se encontrava disponível para resgate pela demandante.

Alega a embargante, em síntese, que:
(i)

o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao afirmar que o valor da carta de crédito teria sido depositado em conta de terceiro fraudador, sem a devida averiguação de titularidade, o que caracterizaria fortuito interno e falha na prestação de serviço;

(ii)

comprovou nos autos que o pagamento foi direcionado à conta de titularidade da própria embargada, razão pela qual requer o esclarecimento acerca de qual seria, concretamente, a conta de terceiro mencionada no julgado;

(iii)

aponta obscuridade e omissão na fundamentação que reconheceu a inobservância do dever de guarda, sigilo e proteção de dados, porquanto o acórdão não teria indicado elementos que demonstrassem que o fraudador acessou informações sob sua responsabilidade;
(iv)

o terceiro abriu conta bancária em nome da embargada com dados que não guardariam relação com aqueles mantidos pela instituição, inexistindo indícios de descumprimento do dever de proteção;

(v)

também incorreu em obscuridade e omissão quanto à retificação, de ofício, do termo inicial da correção monetária dos danos materiais;

(vi)

a alteração foi promovida sem prévia intimação das partes, em afronta ao artigo 10, do Código de Processo Civil, e sem demonstração do cabimento da análise
ex offício
; e
(v
i
i)

a correção deveria incidir a partir da data do requerimento administrativo do pagamento da carta de crédito.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Já a obscuridade ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.013.144/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou obscuridade a ser esclarecida, senão vejamos.

No que concerne à alegada
obscuridade acerca da titularidade da conta em que
foi
efetivado o depósito
, o acórdão foi claro ao consignar que, embora o comprovante apresentado indicasse conta aberta em nome da demandante, restou incontroverso que o numerário não ingressou em sua esfera de disponibilidade fática, tendo sido creditado em conta aberta mediante fraude. A circunstância de constar o nome da embargada no comprovante não afasta a conclusão adotada, pois o próprio relatório técnico juntado aos autos reconheceu a falsidade da assinatura aposta no requerimento de liberação do crédito.

O ponto foi devidamente examinado sob a ótica da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, assentando-se que a fraude perpetrada para levantamento de crédito configura fortuito interno, diretamente relacionado ao risco da atividade desenvolvida, não se enquadrando na hipótese de culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal. Não há falta de clareza na fundamentação, mas mera inconformidade da embargante com a conclusão adotada.

Também não prospera a alegação de
obscuridade
e
omissão quanto ao suposto descumprimento do dever de guarda, sigilo e proteção de dados
. O acórdão consignou expressamente que, uma vez utilizados dados necessários ao resgate do crédito por meio fraudulento, compete à administradora, na qualidade de fornecedora do serviço e detentora das informações sensíveis do consumidor, adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes. A fundamentação adotada decorre da teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, bem como na súmula 479 do STJ, sendo prescindível a identificação da origem específica do vazamento de dados para caracterização da falha na prestação do serviço.

Em realidade, a embargante busca rediscutir a valoração jurídica atribuída aos fatos e às provas constantes dos autos. Tal pretensão, contudo, ultrapassa os limites dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito nem à modificação do julgado por via inadequada.

Quanto à suposta
omissão
e
obscuridade acerca da retificação, de ofício, do termo inicial da correção monetária,
não assiste razão à embargante. O acórdão expressamente consignou que a matéria relativa a juros e correção monetária possui natureza de ordem pública, podendo ser apreciada inclusive de ofício, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A adequação do termo inicial para a data do efetivo desembolso indevido decorreu da aplicação da jurisprudência dominante sobre a restituição de valores, não configurando decisão surpresa, pois se trata de consectário legal da condenação, inerente ao pedido de ressarcimento. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] ‘A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus’ (STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, djE DE 5/12/2019). [...]”

Ademais, a decisão indicou de forma clara a razão da alteração de ofício, fundada no fato de que o valor tornou-se indevidamente indisponível à demandante na data em que foi creditado ao terceiro, sendo este o marco adequado para incidência da atualização monetária. Não há ausência de fundamentação nem contradição interna, mas simples discordância da parte quanto ao critério adotado. No ponto, assim consignou o acórdão:

“[...] Contudo, o desembolso indevido ocorreu em fevereiro de 2019, mas consignou o juízo o termo a ser considerado, 25/11/2019, o que deve ser retificado para a data em que foi creditado o valor indevidamente ao terceiro, momento em que se encontrava disponível para resgate pela demandante.

Deste modo, a correção monetária deve incidir pelo INPC
desde o desembolso indevido
até a data da citação, momento a partir do qual incidem apenas juros de mora pela taxa Selic, índice que já engloba a correção monetária. [...]”

Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação de que “
[...]

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão.
[...]
” (AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Por derradeiro, tem-se que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, ausentes os requisitos legais,
conheço do recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como vot
o.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.